Tribunal: TJBA
Processo: 8154650-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154650-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: M. C. R. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
civil e
do consumidor. Recurso
s
de apelação
simultâneos
. Plano de saúde.
Fornecimento de medicamento não incluído no rol da
ANS
.
Spravato.
Ketamin. E
scetamina.
Tratamento de depressão resistente.
Negativa indevida.
Valor da causa
adequado aos elementos dos autos
.
Recurso
s
de apelação
não
provido
s
.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos pela parte autora, buscando o restabelecimento do valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento de que o tratamento médico é contínuo e isso impacta na fixação dos honorários advocatícios; e pela operadora de saúde, com o objetivo de afastar a condenação ao custeio do medicamento Spravato® (cloridrato de escetamina), sustentando ausência de previsão no Rol da ANS, desatendimento às Diretrizes de Utilização Técnica (DUTs) e falta de comprovação científica robusta.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento prescrito por profissional médico, embora não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se é cabível o restabelecimento do valor da causa com base em estimativa de tratamento futuro.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, por se tratar de contrato de consumo.

4. A negativa de cobertura de medicamento essencial à saúde, prescrito por médico responsável e indicado para quadro grave e refratário, afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º).

5. O Rol de Procedimentos da ANS possui caráter taxativo mitigado, admitindo exceções quando presentes: prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica substitutiva e comprovação científica mínima de eficácia, nos termos dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e da Lei nº 14.454/2022.

6. O medicamento Spravato® foi prescrito para tratamento de depressão resistente, sem alternativa eficaz no rol, estando a conduta da operadora em negar a cobertura dissociada da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

7. Não restou demonstrada a existência de tratamento experimental, risco desproporcional ou ausência de evidência científica mínima que justificasse a negativa.

8. A pretensão de majoração do valor da causa, com base em tratamento ainda não comprovadamente necessário ou quantificado, configura mera estimativa, o que não atende ao disposto no art. 292, VI, do CPC. O valor fixado (R$ 10.000,00 – dez mil reais) corresponde ao proveito econômico imediato.

9. Mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, ante o não provimento de ambos os recursos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação conhecidos e não provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos de n°

8154650-11.2024.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados

M. C. R. D. S. M.

e

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.